Tribunal: TJSP
Processo: 2027995-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08,

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de requerimento do Ministério Público, inexiste ilegalidade na permanência deste preventivamente na prisão, que se justifica especialmente pelo fato de cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e temeridade social, exige para sua efetiva apuração que inexista qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.

Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisa-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.